Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-18.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação indenizatória em razão de atropelamento em via férrea, causando o falecimento da vítima – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Ingresso dos pedestres na linha férrea que, à época, era realizado sem qualquer obstáculo e fiscalização prestada pela concessionária que administrava o trecho em que ocorreu o acidente –

Ementa:
Ação indenizatória em razão de atropelamento em via férrea, causando o falecimento da vítima – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Ingresso dos pedestres na linha férrea que, à época, era realizado sem qualquer obstáculo e fiscalização prestada pela concessionária que administrava o trecho em que ocorreu o acidente – Culpa concorrente da vítima caracterizada – Indenização arbitrada na forma do art. 945 do Código Civil – Inegável ocorrência de danos morais – Valores arbitrados mantidos – Desprovimento do recurso.